Tribunal: TJMT
Processo: 1023931-69.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023931-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BERNARDES DA SILVA - CPF: 177.292.701-53 (APELANTE), MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - CPF: 773.332.921-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RENÚNCIA EXPRESSA CONSTANTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face da instituição financeira, visando discutir a legalidade de cláusulas contratuais de financiamento de veículo automotor. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão de renúncia expressa ao direito discutido, inserida em acordo extrajudicial firmado nos autos de ação de busca e apreensão relativa ao mesmo contrato.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a cláusula de renúncia ao direito de ajuizar ou prosseguir ações relacionadas ao contrato, inserida em acordo extrajudicial homologado judicialmente, possui validade jurídica; e (ii) se a existência dessa cláusula implica em perda superveniente do interesse processual na presente ação revisional.

III. Razões de decidir

A cláusula de renúncia é expressa, clara e abrangente, tendo sido firmada em contexto de solução consensual homologada judicialmente, o que afasta a alegação de abusividade ou vício de consentimento.

A transação firmada entre partes capazes, com concessões recíprocas, constitui negócio jurídico válido, nos termos do art. 840 do CC/2002, sendo apta a produzir efeitos jurídicos, inclusive quanto à renúncia de direitos disponíveis.

A cláusula não configura afronta ao art. 51 do CDC, por não versar sobre fornecimento de produto ou serviço, mas sim sobre resolução de litígio judicial em curso.

Ausente comprovação de coação ou outra causa de nulidade, mantém-se a eficácia do pacto e a extinção do processo, ante a perda superveniente do interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cláusula de renúncia expressa ao direito de ajuizar ou prosseguir ações judiciais relacionadas a contrato bancário, inserida em acordo extrajudicial homologado judicialmente, quando decorrente de manifestação de vontade livre, consciente e formalizada entre partes capazes.

2. A renúncia válida ao direito material discutido na ação revisional caracteriza perda superveniente do interesse processual, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Bernardes da Silva
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário
da Capital, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra
Banco Itaucard S.A.,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual, decorrente de cláusula de renúncia expressa ao direito que fundamentava a ação, constante de acordo extrajudicial celebrado entre as partes nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1080334-58.2024.8.11.0041.

Em suas razões, o apelante aduz que a mencionada cláusula de renúncia inserida no acordo foi imposta de forma unilateral e abusiva, o que compromete a sua validade à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 51, incisos I, IV e XV, e §1º.

Sustenta que foi coagido a assinar o pacto, sob pena de não ter restituído o veículo apreendido, caracterizando-se um contrato de adesão que lhe foi imposto em situação de extrema desvantagem. Aponta que tal cláusula afronta o princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Ao final, requer a declaração de nulidade da cláusula de renúncia constante do acordo, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação revisional.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 314228387).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada
, ajuizada por
João Bernardo da Silva
, em face de
Banco Itaucard S.A.
, objetivando a revisão de cláusulas contratuais reputadas como abusivas em contrato de financiamento de veículo automotor, firmado em
21 de julho de 2021
, sob o contrato de n.º
87848950
, no valor total financiado de R$ 28.575,74, parcelado em 48 vezes de R$ 885,65.

Durante o trâmite processual, o banco ajuizou ação de busca e apreensão, ante a inadimplência, tendo as partes entabulado acordo, constando do instrumento “
renúncia ao direito que se funda as eventuais ações judiciais que versem sobre o contrato desta ação
”.

Diante disso, o d. magistrado entendeu pela perda superveniente do interesse processual, decorrente de cláusula de renúncia expressa ao direito que fundamentava a ação, constante de acordo extrajudicial celebrado entre as partes nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1080334-58.2024.8.11.0041.

Irresignado, recorre o autor.

Pois bem. A controvérsia posta à apreciação recursal diz respeito à validade e aos efeitos jurídicos da referida renúncia, especialmente à luz da alegação de que o termo de acordo firmado na ação de busca e apreensão teria efeitos limitados àquela demanda, não sendo apto a atingir a presente ação revisional de cláusulas contratuais.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Consoante evidenciado nos autos, o autor ajuizou ação revisional de contrato bancário visando discutir suposta abusividade de cláusulas contratuais inseridas em cédula de crédito bancário firmada com a instituição financeira apelada, especialmente no que toca à taxa de juros remuneratórios e às tarifas incidentes sobre o contrato de financiamento de veículo automotor.

Posteriormente, nos autos da ação de busca e apreensão relacionada ao mesmo contrato (processo n.º 1080334-58.2024.8.11.0041), as partes celebraram transação extrajudicial, a qual foi homologada judicialmente e resultou na quitação da obrigação e na restituição do bem apreendido ao autor.

O referido acordo, firmado em 29.01.2025, contém cláusula expressa e inequívoca de renúncia ao direito de ajuizar ou prosseguir qualquer demanda judicial relacionada ao contrato, vejamos:
“O Requerido, em virtude do presente pacto, manifesta expressamente sua renúncia ao direito que se funda às eventuais ações judiciais que versem sobre o contrato objeto desta ação e deste acordo.”

Veja-se que a cláusula objeto de irresignação do recorrente é bastante clara ao estabelecer que o acordo implicava em renúncia em discutir a cédula de crédito celebrada.

Nesse contexto, cumpre afastar a tese recursal de que a cláusula de renúncia seria nula à luz do artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se reconheça o caráter cogente e protetivo das normas consumeristas, não se pode distorcer sua finalidade para esvaziar a eficácia de uma manifestação válida e consciente de vontade.

O dispositivo legal invocado dispõe que:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. (...)"

Sucede que o termo de acordo celebrado entre as partes,
homologado judicialmente
, embora vinculado à relação contratual de origem,
não se confunde com esta
, tampouco contém cláusulas típicas de fornecimento de produto ou serviço. Trata-se de negócio jurídico autônomo, celebrado entre partes plenamente capazes, no qual afirmaram ter chegado a composição amigável para a solução do litígio, assumindo obrigações recíprocas: ao apelante incumbiu-se a quitação do saldo devedor; ao banco, a restituição do veículo e a outorga de quitação plena.

O ponto central reside no fato de que o autor, ao aderir ao acordo,
renunciou de forma expressa ao direito de discutir judicialmente o contrato
, incluindo a presente ação revisional. Trata-se, pois, de manifestação de vontade apta a produzir efeitos jurídicos válidos, nos termos do artigo 840 do Código Civil, que consagra a transação como instrumento legítimo de resolução consensual de controvérsias envolvendo direitos disponíveis.

Inexiste, assim, nulidade a ser declarada. A cláusula de renúncia inserida no acordo não ofende o art. 51 do CDC, tampouco atrai a incidência do art. 169 do Código Civil. Como dito, o pacto extrajudicial homologado não configura cláusula abusiva contratual de adesão, mas sim manifestação bilateral de vontade em contexto de litígio judicial instaurado, com concessões mútuas e benefícios recíprocos.

Importa destacar, ainda, que o apelante
não demonstrou qualquer vício de consentimento
capaz de macular a avença. A alegação genérica de que teria sido compelido a assinar o acordo não encontra amparo nos autos. Ao contrário, verifica-se que o autor já havia sido citado na ação de busca e apreensão e dispunha de meios jurídicos para resistir à pretensão da instituição financeira. Caso discordasse da cobrança ou dos termos do instrumento de composição, poderia ter apresentado defesa, contudo, optou, no entanto, por
solução consensual expressa, clara e válida
.

Assim, diante da renúncia expressa ao direito material objeto da presente ação,
resta caracterizada a perda superveniente do interesse processual
, condição da ação, que obsta a apreciação do mérito, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025